Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-80.2020.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-80.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SOUZA GARCIA - CPF: 027.387.091-25 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – MORTE DO SEGURADO – GENITORA DO FALECIDO – COMPROVAÇÃO – ÚNICA HERDEIRA – INDENIZAÇÃO DEVIDA INTEGRALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 6.194/74 não exige prova de que o beneficiário seja o único herdeiro do falecido para fazer jus ao recebimento do valor do seguro obrigatório.

A ausência de apresentação de declaração de único herdeiro não afasta o dever da seguradora em indenizar a requerente, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório de veículos automotores de via terrestre – DPVAT, que lhe move Maria Auxiliadora de Souza Garcia, julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), equivalentes a 50% (cinquenta por cento) do restante do pagamento do seguro DPVAT, em decorrência do falecimento de seu filho Ronaldo de Souza Garcia. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
à razão de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora sustenta, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais pela apelada, uma vez que não teria juntado documento essencial para a propositura da demanda, consistente na declaração de único herdeiro da vítima, sendo incerto o número real de beneficiários existentes do
de cujus
. No mérito, alega que a sentença desrespeitou a ordem de vocação hereditária, tendo em vista que existindo cônjuge/companheiro e descendentes/ascendentes, concorrendo entre si, deve ser dividido em 50% para cada herdeiro. Alega que os fatos narrados no boletim de ocorrência demonstra que o falecido era casado, motivo pelo qual mostra-se necessário se reservar a cota parte pertinente ao beneficiário não integrante do polo ativo da demanda.

A apelada apresentou contraminuta (id. 154997754).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Auxiliadora de Souza Garcia move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face ao óbito de seu filho Ronaldo de Souza Garcia, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de junho de 2020.

Afirma que formulou pedido administrativo junto à seguradora ré, todavia, em flagrante desrespeito à Lei n. 6.194/74, recebeu somente a importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), motivo pelo qual pretende o recebimento da diferença do valor integral devido a título de seguro DPVAT por morte, no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além de indenização por dano moral.

A Seguradora Líder, por sua vez, apresentou contestação alegando preliminares e, no mérito, que o falecido deixou esposa, conforme consta no boletim de ocorrência policial, motivo pelo qual a genitora, ora apelada, teria direito ao recebimento apenas de metade do valor devido, respeitando-se, assim, a ordem de vocação hereditária.

Após o regular processamento do feito, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), equivalente a 50% do restante do pagamento do seguro DPVAT, em decorrência do falecimento de Ronaldo de Souza Garcia. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
à razão de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 154997748).

Irresignada, a seguradora sustenta, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais pela apelada, uma vez que não teria juntado documento essencial para a propositura da demanda, consistente na declaração de único herdeiro da vítima, sendo incerto o número real de beneficiários existentes do
de cujus
.

No mérito, alega que o boletim de ocorrência demonstra que o falecido era casado, motivo pelo qual necessário se reservar a cota parte pertinente ao beneficiário não integrante do polo ativo da demanda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que a razão não acompanha a apelante. Explico.

No tocante à preliminar de ausência de documento essencial, consistente na declaração de única herdeira do falecido, tenho que se confunde com o próprio mérito do recurso e será com ele analisado, uma vez que a questão cinge-se em saber se a autora/apelada é a única herdeira, bem como se tem direito ao recebimento integral referente ao seguro obrigatório DPVAT.

De proêmio, verifica-se pela Certidão de Óbito de Ronaldo de Souza Garcia (id. 154997733) que: “
o falecido não era eleitor, não deixou filhos e não deixou bens a inventariar
”, não havendo qualquer informação de que o
de cujus
era casado ou tenha deixado companheira.

A presente ação de cobrança de seguro obrigatório foi movida por sua genitora, Maria Auxiliadora de Souza Garcia, que se apresentou como única herdeira na Certidão de Óbito, bem como no requerimento administrativo encaminhado à seguradora, inexistindo documento que indique a presença de outros herdeiros.

A propósito, bem pontuou o d. magistrado, veja-se:

“
O único fato controvertido dos autos é em relação a legitimidade dos herdeiros do falecido para fins de recebimento dos valores. A autora alega ser exclusiva (genitora), enquanto o requerido alega a existência de cônjuge, motivo pelo qual a autora somente faria jus a percepção de 50% dos valores.

Não merece prosperar a pretensão da ré da legalidade do pagamento no importe de R$ 6.750,00 (50%), com reserva dos outros 50%, ante a possibilidade de Emilly Dias Garcia também ser beneficiária do falecido (cônjuge).

Isso porque, ao preencher o requerimento administrativo, a autora se apresenta como herdeira exclusiva, bem assim, na certidão de óbito (ID 42600061) inexiste informação de relação matrimonial (casamento ou união estável).

Todos os documentos assinalados pela autora na fase administrativa indicam que o falecido era solteiro, sendo estas informações consideradas como verdadeiras quando comparadas com lavratura de um Boletim de Ocorrência por pessoa alheia.

Rememora-se que na legislação pátria, a boa-fé deve ser presumida, enquanto a má-fé demanda prova concreta de sua existência. Portanto, deve-se prevalecer a atuação da autora, com sua indicação de herdeira exclusiva, presumindo-se sua boa-fé.

Certamente, em caso demonstrada má-fé, arcará com as sanções da sua conduta, dentre elas o ressarcimento dos valores de eventuais herdeiros não indicados.
” (id. 154997748 – destaquei).

Por outro lado, a apelante se apega ao Boletim de Ocorrência elaborado por terceira pessoa, qual seja, o policial que realizou o atendimento da ocorrência no local dos fatos, que declarou que Ronaldo era casado com Emily, não havendo nenhuma prova nos autos que conduza nesse sentido.

Assim, há que se observar que
a qualidade de única herdeira da apelada está suficientemente demonstrada nos autos, possuindo direito ao recebimento do valor integral do seguro obrigatório, mormente porque a Lei n. 6.194/74 não exige prova de que a requerente seja a única herdeira para então fazer
jus
ao
quantum
indenizatório.

Nesse passo, a possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade da autora/apelada em buscar a indenização securitária, tampouco o dever da seguradora em indenizar, competindo aos eventuais prejudicados requerer o que de direito por meio de ação própria.

Em casos semelhantes, guardadas suas peculiaridades, assim já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA –
EVENTO MORTE –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA

INEXISTIR PROVA DE QUE A GENITORA DO DE CUJUS SEJA

ÚNICA HERDEIRA – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO DO GENITOR ANEXADA AOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM SUA INTEGRALIDADE
– PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei no 6.194/74 não traz a exigência de que o beneficiário comprove ser único herdeiro do de cujus, além disso a possibilidade de existirem outros herdeiros não retira a legitimidade da autora, ora apelada, buscar a cobertura securitária em sua integralidade.

Inexiste óbice ao pagamento integral à genitora do de cujus se há nos autos documentos aptos a comprovar que o falecido era solteiro, não deixou filhos ou companheira, sendo sua genitora sua única herdeira
. (...)”
(RAC n.o 1058671-92.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 13.07.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CAUSA MORTIS ALHEIA DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM – MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO –
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e que o óbito decorreu de complicações, conforme demonstram os documentos constantes nos autos, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Os autores têm o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.

Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra os autores, restando liberada a seguradora dessa obrigação.
(...).
” (RAC n. 1009043-71.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada.

A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente
.”
(RAC n. 0038438-67.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 07.06.2017 - negritei)

Em conclusão, a apelada comprovou que faz jus ao recebimento da complementação indenização do seguro DPVAT, nos termos decididos na r. sentença.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário.

Portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023